Tribunal: TJDFT
Processo: 0716220-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 1o, DO CP). REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
1. O Código Penal, em seu art. 33, §§ 2o e 3o, fornece as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: i) o quantum da pena corporal aplicada; ii) a reincidência e iii) a observância das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. A contrario sensu, o condenado reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, deve cumprir a pena inicialmente em regime mais gravoso.
2. Não obstante fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, correto o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
3. Recurso conhecido e desprovido.